Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-07.2020.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVA TESTEMUNHAL. DECLARAÇÕES CONVINCENTES DE PARENTES DO FALECIDO SUPOSTO PAI. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Reconhecimento de paternidade post mortem. É direito do filho havido fora do casamento o reconhecimento da paternidade, inclusive após a morte do pai (art. 27 da Lei n. 8069/1990 e 1.607 do Código Civil), o que foi reconhecido pela sentença impugnada.
2 – Prova indireta. Impossibilidade de realização de DNA pela morte do suposto pai. Na impossibilidade de realização da prova pericial, por meio do exame de DNA, em razão da carência de recursos financeiros do autor, nada obsta que a paternidade seja reconhecida com base na prova testemunhal convincente e que apresente robustez, consubstanciada nas declarações do genitor e irmãos do falecido suposto pai, que atestam que ele se relacionou com a genitora do autor à época da concepção deste, bem como que o de cujus manifestava o desejo de reconhecer sua paternidade, tendo falecido antes de levar a cabo tal pretensão. Sentença que se confirma.
3 – Recurso conhecido e desprovido.R